Tribunal: TJMT
Processo: 1055494-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055494-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GALINDO DE MORAES - CPF: 142.825.977-55 (RECORRIDO), ANDRE SCALLI - CPF: 390.505.948-75 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (RECORRENTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (RECORRIDO), ANDRE SCALLI - CPF: 390.505.948-75 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GALINDO DE MORAES - CPF: 142.825.977-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADAS – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM R$ 4.400,00 E DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, além de determinar o reparo do veículo ou o pagamento de indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminarmente, se examina a alegação de cerceamento de defesa e de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

No mérito, a discussão concentra-se na comprovação da falha na prestação dos serviços advocatícios, na ausência de elementos aptos a desconstituir o direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, porquanto o próprio recorrente pleiteou a audiência de instrução e teve ciência de sua designação, não havendo comprovação de impedimento ou prejuízo à defesa.

A alegação de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis é rejeitada, pois a controvérsia versa sobre inadimplemento contratual na prestação de serviços advocatícios, matéria compatível com o rito sumaríssimo.

No mérito, restou cabalmente comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços contratados, evidenciada pelo ajuizamento tardio da primeira ação e pela ausência de distribuição da segunda demanda, configurando a negligência do recorrente no cumprimento de suas obrigações contratuais.

A tentativa de justificar a falha com base em um boletim de ocorrência, lavrado unilateralmente, não afasta a responsabilidade do recorrente, que deve responder pela restituição dos honorários pagos e pela indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de Julgamento: "A falha na prestação dos serviços advocatícios, comprovada pelo conjunto probatório dos autos, impõe o dever do recorrente de indenizar os danos materiais e morais, não havendo que se acolher as preliminares suscitadas, porquanto o contraditório e a ampla defesa foram garantidos no curso do processo."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 23, 46 e 55;

Código Civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000886-39.2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02/12/2024, DJE 06/12/2024; TJMT, N.U 1031824-37.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/12/2024, DJE 13/12/2024; TJMT, N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023; TJMT, N.U 1020783-70.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025; N.U 1023886-85.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Eulice Jacqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/03/2025, DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. O recorrente apresenta preliminares de cerceamento de defesa e incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e busca, no mérito, a reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Das Preliminares

1. Da alegação de cerceamento de defesa

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida. É importante destacar que foi o próprio recorrente quem pleiteou a realização da audiência de instrução e julgamento, sendo responsável por comparecer ao ato processual. Os autos demonstram que, após a designação da audiência, o recorrente teve ciência de sua realização, não havendo qualquer demonstração de impedimento ou justificativa válida para sua ausência.

Ainda que o prazo entre a publicação da audiência e sua realização tenha sido exíguo, tal fato não configura cerceamento de defesa, especialmente no contexto dos Juizados Especiais Cíveis, cuja tramitação é pautada pela celeridade e simplicidade, conforme estabelecido pela Lei no 9.099/95. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados em todas as fases do processo, sendo vedado ao recorrente alegar irregularidade sem apresentar fundamentos objetivos ou elementos que demonstrem prejuízo efetivo à sua defesa.

2. Da alegação de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis

Igualmente não merece acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. O recorrente sustenta genericamente a necessidade de produção de prova pericial, sem especificar quais documentos ou elementos demandariam tal análise técnica. Tal alegação, além de vaga, não encontra respaldo nos autos, considerando que a causa versa sobre inadimplemento contratual na prestação de serviços advocatícios, matéria amplamente passível de análise no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

O artigo 3o da Lei no 9.099/95 delimita a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, e no presente caso, os elementos apresentados são suficientes para a resolução da lide sem a necessidade de produção de prova técnica especializada. O recorrente não demonstrou qualquer obstáculo que impeça o julgamento da causa sob o rito sumaríssimo, cabendo a rejeição da preliminar.

Do Mérito

No mérito, a sentença de parcial procedência deve ser mantida, pois o recorrente não apresentou fundamentos capazes de desconstituir o direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Conforme se verifica, a falha na prestação dos serviços contratados ficou cabalmente comprovada nos autos. Embora o recorrente alegue quebra de confiança na relação contratual e atribua ao recorrido condutas prejudiciais, tais argumentos não se sustentam diante das evidências. O ajuizamento tardio da primeira ação contratada e a ausência de distribuição da segunda demanda confirmam a negligência do recorrente em cumprir suas obrigações contratuais.

Ainda, a tentativa de justificar a falha contratual com base em um boletim de ocorrência, lavrado unilateralmente após o ocorrido, não é suficiente para afastar a responsabilidade do recorrente. Além disso, o recorrente não apresentou provas concretas que demonstrassem a veracidade de suas alegações ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, a falha na prestação de serviços advocatícios caracteriza dever de restituição dos honorários pagos e de indenização por danos morais. Nesse sentido, já decidiu a TRMT:

EMENTA

RECURSO INOMINADO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Cesar Augusto Duarte Menezes e Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada à restituição de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pagos a título de honorários advocatícios e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, e indeferindo o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de majoração do valor indenizatório, repetição dobrada dos honorários pagos e reconhecimento dos danos materiais pelo autor recorrente; e (ii) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme pleiteado pelo advogado recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia do recorrido, decorrente da ausência de contestação tempestiva e do não comparecimento à audiência de conciliação, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 23 da Lei n.o 9.099/95, impedindo a análise das razões recursais apresentadas posteriormente.

4.

A falha na prestação de serviços advocatícios restou caracterizada pela extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pagamento das custas processuais, sem a devida comunicação ao cliente, justificando a restituição do valor pago a título de honorários e a indenização por danos morais.

5.

A ausência de comprovação do efetivo prejuízo material impede o reconhecimento do dano material no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), visto que o recorrente autor não demonstrou o pagamento das parcelas do financiamento do veículo ou o nexo causal entre a orientação do advogado e a perda do bem.

6.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a necessidade de reparação sem gerar enriquecimento indevido.

7.

A restituição dos honorários advocatícios pagos deve ocorrer na forma simples, pois não há configuração de cobrança indevida nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A revelia no procedimento dos Juizados Especiais impede a consideração das razões recursais do demandado apresentadas posteriormente.

2.

A falha na prestação de serviços advocatícios caracteriza dever de restituição dos honorários pagos e de indenização por danos morais.

3.

A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, não sendo admitida presunção de dano.

4.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/95, arts. 23, 46 e 55; Código Civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJMT, N.U 1000886-39.2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02/12/2024, DJE 06/12/2024.

·

TJMT, N.U 1031824-37.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/12/2024, DJE 13/12/2024.

·

TJMT, N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

·

TJMT, N.U 1020783-70.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025.

(N.U 1023886-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.400,00, é plenamente justificada diante da ausência de prestação dos serviços contratados. Quanto aos danos morais, a conduta negligente do recorrente, aliada à quebra de confiança e aos prejuízos gerados ao recorrido, configura violação à honra e dignidade da parte autora, justificando a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00, com observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025